Tribunal: TJDFT
Processo: 0750647-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750647-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM D E S P A C H O Intimem-se para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator